Tribunal: TJDFT
Processo: 0753086-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO RÉU. FACULDADE DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE INCOMPETÊNCIA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência em favor do juízo cível da comarca de Valparaíso de Goiás/GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se é admissível a interposição do agravo fora do rol do art. 1.015 do CPC; e (ii) verificar se é competente o juízo do foro do réu quando o consumidor opta por ajuizar a demanda nesse local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no Tema 988, admite a interposição do agravo quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, como na hipótese de definição de competência.
5. O consumidor, quando figura no polo ativo, possui a faculdade de escolher o foro competente, podendo optar pelo seu domicílio, pelo local do dano ou pelo domicílio do réu, conforme art. 101, I, do CDC, não sendo obrigatória a escolha do foro de seu domicílio.
6. A opção pelo foro do réu não viola norma processual nem enseja incompetência, sendo vedada a declinação de ofício, salvo quando houver prejuízo à defesa ou obtenção de vantagem indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para declarar competente o juízo da 11a Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento: “1. É admissível a interposição de agravo fora do rol do art. 1.015 do CPC quando presente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. 2. O consumidor pode optar pelo foro do réu para ajuizamento da demanda, não configurando incompetência do juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 63, § 5o, e 1.015; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.696.396/MT e REsp n. 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19/12/2018 (Tema 988); STJ, AgRg no AREsp n. 589.832/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/5/2015; TJDFT, APC n. 07225155520198070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/2/2020.